Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS NÃO VINCULANTE. DEVER DE PROVER O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por R.N.S.L., menor impúbere, representado pelos seus genitores, em face da UNIMED – RIO. O embargante é beneficiário do plano de saúde operado pela ré e teve o custeio de fisioterapia aquática negado, sob a alegação de que o tratamento demandado não consta do rol da ANS. A sentença condenou a UNIMED – RIO ao custeio das sessões de fisioterapia e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em grau de apelação, a sentença foi reformada apenas para afastar a indenização por danos morais, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. O Acórdão fixou em 50% (cinquenta por cento) para cada parte o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. O embargante alega que o decisum incorre em omissão e contradição, pois a decisão de afastar a condenação por danos morais deve ser revista, uma vez que a embargada deixou de cumprir com cautela e prudência a sua atividade causando constrangimentos e angústia a R.N.S.L. e aos seus genitores. Acrescenta que houve dano sim, porque a falta de fisioterapia prejudica o melhor desenvolvimento do demandante. Afirma, ainda, que não há justificativa para a condenação recíproca ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Entende que, como seus pedidos iniciais foram deferidos na sua maioria, o pagamento das custas e honorários devem ficar a cargo da UNIMED – RIO.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria para a rediscussão do mérito do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.